Tribunal: TJSP
Processo: 1000665-05.2016.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PROPRIEDADE. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C.C. PERDAS E DANOS E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES.
I. Indenização pela fruição do bem. Má-fé da posse dos réus que não se presume. Citação que transmuda a natureza da posse exercida sobre o bem, constituindo em mora o devedor, sendo este o termo inicial da indenização (Art. 219 do CPC). Indenização calculada sobre o valor venal do bem. Manutenção. Modificação

Ementa:
PROPRIEDADE. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C.C. PERDAS E DANOS E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES.
I. Indenização pela fruição do bem. Má-fé da posse dos réus que não se presume. Citação que transmuda a natureza da posse exercida sobre o bem, constituindo em mora o devedor, sendo este o termo inicial da indenização (Art. 219 do CPC). Indenização calculada sobre o valor venal do bem. Manutenção. Modificação dependente da clara demonstração de insuficiência da base de cálculo utilizada, como medida apta à reparação integral. Ônus do qual não se desincumbiu a autora.
II. Benfeitorias. Indenização devida, ainda que demonstrada a irregularidade das obras perante a Administração Pública. Precedentes. Indiscutível valorização do imóvel. Sentença mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228463
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000665-05.2016.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante IMOBILIARIA E
CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., é apelado GILSON MARQUES LEONÇO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000665-05.2016.8.26.0045 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000665-05.2016.8.26.0045
Comarca: Arujá
Apelante: Imobiliária e Construtora Continental
Apelada: Gilson Marques Leonço
Voto no 46.696
PROPRIEDADE. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C.C. PERDAS
E DANOS E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES.
I. Indenização pela fruição do bem. Má-fé da posse dos réus que
não se presume. Citação que transmuda a natureza da posse
exercida sobre o bem, constituindo em mora o devedor, sendo este
o termo inicial da indenização (Art. 219 do CPC). Indenização
calculada sobre o valor venal do bem. Manutenção. Modificação
dependente da clara demonstração de insuficiência da base de
cálculo utilizada, como medida apta à reparação integral. Ônus do
qual não se desincumbiu a autora.
II. Benfeitorias. Indenização devida, ainda que demonstrada a
irregularidade das obras perante a Administração Pública.
Precedentes. Indiscutível valorização do imóvel. Sentença
mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Ação declaratória cumulada com indenização julgada
PARCIALMENTE PROCEDENTE pela r. sentença de fls. 143/148, cujo
relatório é adotado, proferida pela MM.a Juíza de Direito Renata Moreira
Dutra Costa, para “1) restituir o imóvel à parte Autora, imitindo-a na posse;
2) condenar a parte Ré a pagar indenização por uso e fruição do bem,
equivalente a 1% do valor venal do imóvel, com correção monetária e juros
de mora de 1%, ambos a contar da citação; 3) condenar a parte Ré a pagar
os tributos e demais contas de consumo do imóvel, desde a citação até a
efetiva desocupação. Os valores devidos pelos Réus deverão ser apurados em
liquidação de sentença, após a apresentação pelas partes de três orçamentos
de imobiliárias idôneas, no qual se observará o menor valor apresentado; 4)
reconheço o direito dos Réus a indenização por benfeitorias e acessões. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000665-05.2016.8.26.0045 -Voto no
3
valor da indenização será avaliado em liquidação, descontado o valor da
indenização por uso gozo e fruição e débitos incidentes até a desocupação do
bem, possuindo os Réus direito de retenção, pelo saldo, se houver. A imissão
na posse da parte Autora apenas poderá ocorrer se prestar caução idônea,
diante da necessidade de indenizar a parte Ré por benfeitorias” (fls. 154).
Embargos de declaração parcialmente acolhidos para o fim de
constar que: “ficam os Requeridos condenados ao pagamento dos encargos
tributários, contas de consumo e taxas que recaírem sobre o imóvel durante o
período da ocupação, por possuírem caráter propter rem” (fls. 154).
Inconformada, recorre a autora.
Pretende, segundo as razões de fls. 94/112, o provimento do
recurso para que a condenação ao pagamento de indenização por fruição
tenha como termo inicial a data da invasão, sendo ainda calculada no
percentual de 1% sobre o valor de mercado do imóvel. Discorda da
indenização por benfeitorias e de sua retenção, por se tratarem de obras
clandestinas e irregulares, tendo os apelados agido de má-fé. Afirma, ainda,
que não há prova de que foram os recorridos que construíram no lote.
Não houve apresentação de contrarrazões (fls. 176).
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É o RELATÓRIO.
2. O apelo não comporta provimento.
Com efeito.
Na falta de insurgência recursal por parte dos réus, resta
incontroversa
a
procedência
da
reivindicatória,
remanescendo
o
inconformismo da apelante apenas quanto ao termo inicial da indenização
pela fruição do bem e sua base de cálculo, além da indenização por
benfeitorias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000665-05.2016.8.26.0045 -Voto no
4
Sobre a taxa de ocupação, inquestionada a exigibilidade da
verba, preserva-se a cobrança do encargo, à vista da utilização do imóvel sem
contraprestação. E a base de cálculo consistente no valor venal do imóvel não
se mostra aquém do devido à composição dos prejuízos. Isso porque, a
pretendida utilização do preço de mercado da unidade, em detrimento do
índice
estabelecido,
dependeria
de
incontroversa
demonstração
de
insuficiência da base de cálculo utilizada, ou, no mínimo, demonstração
documentada dando conta de que o valor era substancialmente inferior ao
valor de mercado da unidade. Ultrapassada, no entanto, a fase processual
oportuna, sem efetiva demonstração dessa alegada discrepância, forçoso
reconhecer de que o ônus atribuído à proprietária não foi por ela
desincumbido, impondo-se, assim, a manutenção da base estabelecida pela r.
sentença.
Por outro lado, inviável que a indenização pela fruição do bem
tenha como termo inicial a data do início da posse do bem pelos apelados.
Isto porque a posse sem justo título não é necessariamente posse
de má-fé. É sabido que muitas negociações ocorrem sem que exista uma
pesquisa formal junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Desta forma,
prevalece a presunção de posse de boa-fé dos réus até a data da citação, pois
só a partir de então é que o Réu se considera como constituído em mora
(artigo 219 do Código de Processo Civil) e a posse transmudou-se para de má
fé, justificando-se a indenização em questão.
Desabrida, também, a insurgência relacionada à indenização
pelas benfeitorias introduzidas no imóvel, sejam elas necessárias ou úteis. A
existência de acréscimos no imóvel não foi fundamentadamente impugnada
pela apelante, sendo inclusive pressuposto para o pedido de dedução das
verbas de tributos e contas de consumo. Ademais, retomando o imóvel, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000665-05.2016.8.26.0045 -Voto no
5
construtora poderá vendê-lo por um maior valor, considerando a edificação
nele realizada, a qual, sem dúvida, representa atrativo e servirá como fator
para aumento do preço. Não prospera, ainda, a alegação de que não há prova
de que foram os réus que erigiram a construção. Isto porque foram os
informantes arrolados pela autora que afirmaram que houve a construção do
imóvel em data próxima daquela que a apelante indica o início da posse dos
recorridos.
Nem se diga, no mais, que a indenização deve ser afastada
porque se tratam de benfeitorias clandestinas. Ainda que a construção seja
irregular perante a Administração, é inegável que a sua existência incrementa
o valor de mercado do bem, não havendo nenhum impedimento para que a
CONTINENTAL promova a sua regularização perante a esfera
administrativa. Se necessárias, as despesas para a regularização das obras
serão abatidas do valor a ser ressarcido, aqui incluído os tributos incidentes
sobre o bem, como mera consequência da vedação ao enriquecimento sem
causa. Nesse sentido decidiu esta Câmara: “Indenização por benfeitorias
introduzidas no imóvel. Adequação, ainda que patente a irregularidade
das obras perante a esfera administrativa. Precedentes do Tribunal”
(Apelação Cível n. 0065971- 90.2010.8.26.0224, desta Relatoria).
3. Em vista do exposto, a decisão agravada é mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator